Tribunal: STF
Processo: Rcl 41285
Classe: Rcl
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECLAMAÇÃO – COMPETÊNCIA DO SUPREMO – USURPAÇÃO – RELEVÂNCIA – LIMINAR – DEFERIMENTO PARCIAL.
    1. O assessor Vinicius de Andrade Prado prestou as seguintes informações:
    Ivone Porto de Freitas assevera haver o Presidente do Colégio Recursal da Comarca de São Bernardo do Campo, no processo nº 1003091-77.2019.8.26.0564, usurpado a competência do Supremo.
    Diz sobre o indeferimento da inicial de ação voltada à anulação de auto de infração de trânsito, considerada a falta de formalização de recurso na esfera administrativa. Desprovidos declaratórios, a óptica foi mantida em recurso inominado. Novos embargos não alcançaram êxito. Interposto extraordinário ante apontada ofensa ao artigo 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal, acabou inadmitido. Agravo direcionado ao Supremo teve o processamento impedido.
    Sustenta que, ao inadmitir o recurso extraordinário, a autoridade reclamada não evocou tema decidido sob o ângulo da repercussão geral, limitando-se a assentar a ausência de repercussão maior da matéria. Entende ocorrida transgressão ao direito de acesso à jurisdição, cabendo a remessa do processo a este Tribunal.
    Requer, no campo precário e efêmero, a suspensão do processo originário, evitando-se o arquivamento, e dos efeitos do auto de infração de trânsito. Pretende, no mérito, a remessa do caso ao Supremo.
    2. A leitura do ato que implicou a inadmissão do recurso extraordinário revela a falta de enquadramento do caso em precedente do Tribunal submetido à sistemática da repercussão geral. O Presidente da Turma Recursal limitou-se a apontar a falta de repercussão maior da controvérsia, sem indicar, contudo, precedente, sobre a questão, julgado pelo Supremo.
    Cabia, considerada a formalização de agravo com fundamento no artigo 1.042 do Código de Processo Civil, a remessa ao Tribunal. Embora o requerimento de liminar também esteja direcionado à suspensão dos efeitos do auto de infração de trânsito, cumpre tão somente adotar a providência quanto ao curso da demanda originária.
    3. Defiro parcialmente a medida acauteladora, para suspender, até o exame final desta reclamação, o processo nº 1003091-77.2019.8.26.0564, em tramitação no Colégio Recursal da Comarca de São Bernardo do Campo.
    4. Citem o interessado e solicitem informações. Com o recebimento, colham o parecer da Procuradoria-Geral da República.
    5. Publiquem.
Brasília, 24 de fevereiro de 2021.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator